Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701315-69.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 9 de junho de 2021 18:52:31.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator